Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721271-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E S P A C H O Mantenho a decisão de ID 17719316, pelos próprios fundamentos. Manifeste-se o agravante sobre o agravo interno de ID 18479013. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator